Tribunal: TJDFT
Processo: 0728288-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728288-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAPILLON HOTEL E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA APELADO: JULIANA LOPES DE CARVALHO DESPACHO 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a apelada, Juliana Lopes de Carvalho, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto aos documentos anexados (ID no 71894075 e seguintes). 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO